Tribunal: CARF
Processo: 11128.000502/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/10/2008
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSOLIDADOR DE CARGA. REJEITADA.
O agente de carga ou a agência marítima na condição de representante do transportador é responsável pela prestação de informações referentes a carga no Sistema Siscomex Carga nos prazos estabelecidos nas leis vigentes, sob pena de multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.
SISCOMEX-CARGA RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna nos casos em que a lei deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
Não se conhece na fase recursal matéria de defesa não alegada em impugnação.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000502/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.788 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
NUNO FERREIRA CARGAS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/10/2008
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSOLIDADOR DE
CARGA. REJEITADA.
O agente de carga ou a agência marítima na condição de representante do
transportador é responsável pela prestação de informações referentes a carga no
Sistema Siscomex Carga nos prazos estabelecidos nas leis vigentes, sob pena
de multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/66.
SISCOMEX-CARGA
RETIFICAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna nos casos em que a lei deixe
de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
Não se conhece na fase recursal matéria de defesa não alegada em
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo do argumento de denúncia espontânea, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho
Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000502/2009-67
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.788 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000502/2009-67

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 16-78.623, pela 22a Turma da
DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte, aqui recorrente, mantendo integralmente o auto de infração
lavrado pela autoridade fiscal para exigência de multa em razão de retificação extemporânea dos
dados da carga, decisão assim ementada (e-fls. 66/75):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
O não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DA BOA-FÉ DO
AGENTE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente ou responsável, conforme Artigo 136 do
CTN. Tal preceito trata, em regra, da objetividade da responsabilidade de natureza
tributária, que só em casos excepcionais exige seja demonstrado o elemento volitivo
para caracterizar o tipo, hipótese na qual não se enquadra a infração presente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam a lide, reproduzo o relatório constante no
acórdão recorrido:
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de R$
5.000,00 (fl.02). Fundamento Legal (fl.12): Art. 15, 17, 24, 27, 30 a 32, 36 a 43, 52 a
55, 59, 60 do Decreto 4.543/02. Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Em expediente realizado na Equipe de Manifesto de Carga na Importação, da Alfândega
do Porto de Santos, foi retificado de oficio e a destempo em 25/06/2008 dados relativos
ao(s) conhecimento(s) eletrônico(s) CE 150805118819909, agregado ao conhecimento
eletrônico Master CE 150805117878294, vinculado ao manifesto eletrônico
1508501072864, escala 08000081669. A carga foi trazida pelo navio 0 M AGARUM
em sua viagem 001S , cuja atracação neste porto ocorreu em 16/06/2008. O
conhecimento de embarque que deu amparo à emissão do conhecimento eletrônico
agregado acima identificado é o B/L (house) V036672SSZ, cujo agente de carga
responsável é a NUNO FERREIRA CARGAS INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ
56.277.197/0001-65, SUJEITO PASSIVO da presente autuação.
Intimada do Auto de Infração em 05/02/2009 (fl. 32), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 03/03/2009, juntados às fls. 33 e seguintes, e em
alegando em síntese:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.788 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000502/2009-67

Não se pode atribuir ao agente desconsolidador responsabilidade objetiva por infração
supostamente cometida em razão de seus serviços de representante legal;
A Requerente atuou em nome do agente consolidador estrangeiro - "Transportador
marítimo sem navio" — o que não pode ser confundido com a legitimação para
responder a causa em nome próprio;
O agente desconsolidador não pode ser responsabilizado por atos praticados em
representação ao mandante, quais sejam, todos os atos necessários que autorizam a
entrega da mercadoria ao importador;
Em conclusão, uma vez que a Requerente é parte ilegítima do presente processo
administrativo, requer-se seja decretada a sua extinção;
Conclui-se que o artigo (art.107, IV, “e” DL no 37/66) cuida de atos ou de omissões
cujo OBJETIVO seja embaraçar, dificultar, ou impedir a fiscalização aduaneira, ou seja,
quando haja INTENÇÃO de embaraçar, dificultar ou impedir no presente caso, o
registro —supostamente fora de prazo — do conhecimento eletrônico - CE, não afetou
qualquer ação fiscalizadora da administração, nem acarretou prejuízo à Fazenda
Nacional;
Pelo que está descrito no Auto de Infração em apreço, "os prazos de antecedência
previstos no art. 22 da Instrução Normativa RFB 800/07 somente serão obrigatórios a
partir de 1° de Janeiro de 2009;
"Retificação de oficio a pedido da Autora" não encontra consonância de entendimento
o que, num documento público, além da inobservância da data da vigência do ato, gera
NULIDADE;
Há ambigüidade ao evocar-se art. 45 da já referida IN RFB n.° 800/07 conjugado com
o art. 76 da Lei n.° 10833/03, "pela não prestação das informações na forma, prazo, e
condições estabelecidas nesta Instrução Normativa", pois não houve ausência de
manifestação da Autuada, e se "ex-officio" (de oficio), como referido também, teria
sido, então, por iniciativa do órgão competente, por dever de Lei;
A vigência de Nova Lei abrange os atos cometidos a partir da vigência da Nova Lei e
não os anteriores;
Sendo que o fato gerador data de Junho de 2008, o mesmo não se pode valer de uma
Lei com vigência posterior, extremamente declaradas, no ano seguinte de 2009, isto
porque a Lei não retroage;
Pede a remissão da multa aplicada.
Ato contínuo à DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação da recorrente, de conseguinte manteve a penalidade imposta, em síntese, sob os
seguintes argumentos:
(i)
no que se refere a preliminar de nulidade, afastou a ocorrência porquanto
inexistente vícios no auto de infração; e,
(ii)
em relação ao mérito,
a. que a retificação das informações sobre a carga no Siscomex
ocorreu a destempo pela contribuinte, responsável solidário passivo
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.788 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000502/2009-67

da relação, já que cabia a ela a emissão do B/L House restando,
portanto, desatendido o prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007;
b. que a conduta exercida pela contribuinte acarretou dano ao erário
incorrendo, segundo a legislação, em responsabilidade objetiva ao
infrator; e, por fim,
c. estar o julgador administrativo compelido a observar as decisões
judiciais quando estritamente relacionadas à causa de pedir, pedidos e
partes (art. 472, do CPC).
Intimada do r. decisum em 20/07/2017, a recorrente reitera os argumentos trazidos
na impugnação, bem como contesta, resumidamente:
(i)
em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva; e,
(ii)
no mérito recursal,
a. que não houve atraso nas informações sobre a carga junto ao
Siscomex Carga, mas, sim, retificação de dados prestados
anteriormente, nessa senda, incabível a multa;
b. que estava em vigor, à época dos fatos, período de contingência
consoante previsão do art. 50 da IN SRF no 800/2007;
c. a revogação do § 1o do art. 45 da IN SRF no 800/2007 que
impunha sanção aos contribuintes nas retificações extemporâneas das
informações no Siscomex Carga, assim sendo, aplicável a
retroatividade benigna ao caso;
d. nulidade do auto de infração, visto que não atendidos os requisitos
do Decreto no 70.235/1972;
e. ausência de prejuízo ao erário;
f. da boa fé e ausência de dolo ou culpa por parte da recorrente;
g. seja reconhecida a denúncia espontânea; por fim,
h. seja relevada a penalidade aplicada, dada a inocorrência de má-fé.
É o relatório.
Passo ao voto.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.788 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000502/2009-67

O recurso voluntário protocolado em 08/08/2017 se mostra tempestivo, sendo
assim, dele tomo conhecimento.
Em resumo, pretende a recorrente afastar a multa de R$ 5.000,00 aplicada pela
autoridade fiscal em razão de atraso na retificação das informações referentes as cargas
vinculadas ao CE-Master no 150805117878294.
Para tanto suscita a nulidade da autuação dada a sua ilegitimidade para figurar
no polo passivo, arguindo ser mero agente desconsolidador.
Não assiste razão a recorrente, consoante previsão expressa no inciso II, do
parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966 e alíneas ‘d’ e ‘e’ do inciso IV do artigo 2 e
artigos 4o e 5o todos da IN SRF no 800/2007, que tratam da responsabilidade solidária entre a
agência marítima e o transportador.
In casu, tendo a recorrente atuado na figura de desconsolidador (agente de carga)
está obrigada a desconsolidar a carga, para tanto cumprindo a sua obrigação acessória junto ao
Siscomex Carga.
Logo, inevitável a manutenção da recorrente na autuação lavrada e, por isso,
rejeito a preliminar arguida.
No que envolve o mérito recursal, sem muitas delongas, incontroverso estar-se
diante de “retificação” de informações no Siscomex Carga. A confirmar extrai-se o seguinte
excerto do acórdão recorrido (fls. 70/71), com destaques:
No presente caso, conforme relatado pela Fiscalização, em expediente realizado na
Equipe de Manifesto de Carga na Importação, da Alfândega do Porto de Santos, foi
retificado de oficio e a destempo em 25/06/2008 dados relativos ao(s)
conhecimento(s) eletrônico(s) CE 150805118819909, agregado ao conhecimento
eletrônico Master CE 150805117878294, vinculado ao manifesto eletrônico
1508501072864, escala 08000081669. A carga amparada pelos supracitados
documentos eletrônicos foi trazida pelo navio 0 M AGARUM em sua viagem 001S ,
cuja atracação neste porto ocorreu em 16/06/2008. 0 conhecimento de embarque que
deu amparo A emissão do conhecimento eletrônico agregado acima identificado é o B/L
(house) V036672SSZ, cujo agente de carga responsável é a NUNO FERREIRA
CARGAS
INTERNACIONAIS
LTDA,
CNPJ
56.277.197/0001-65,
SUJEITO
PASSIVO da presente autuação.
.............................................................................................................................................
Conforme, explica a Fiscalização, a norma estatuiu, o prazo de 48 horas antes da
atracação vigorará a partir de 1o de janeiro de 2009, porém, o transportador está
obrigado a prestar informação sobre as cargas, informação esta lançada nos documentos
eletrônicos existentes, conhecimento (item de carga) e manifestos eletrônicos até o
registro da atracação em que o próprio sistema chama de alteração, sendo que esse é o
limite temporal imposto e vigente, a partir deste momento o próprio sistema já não
permite mais alteração, sendo que qualquer mudança porventura existente será feita por
retificação do interveniente ou de oficio pela RFB. A criação dos dois institutos de
mudança de dados, alteração e retificação, sinaliza esse momento, estando as
alterações, nos termos do art. 50 da norma em comento, excluídas da aplicação de
penalidade até o inicio do ano vindouro. No fato gerador em análise, a atracação
ocorreu em 18/06/2008, sendo a retificação registrada de oficio em 25/06/2008, a
pedido da autuada.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.788 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000502/2009-67

Desnecessário arrastarmos a discussão do presente litígio, ao passo que essa turma
tem entendimento uníssono quanto a aplicação da retroatividade benigna apoiada no art. 106, II
do CTN, nos casos em que o sujeito passivo retifica informações no Siscomex-Carga mesmo
após o prazo previsto no § 1o, do art. 45 da IN SRF 800/2007, vigente à época dos fatos.
Nessa senda, recentemente acompanhei integralmente as razões de decidir do
ilustre conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, relator do acórdão 3002-000.510, que em
caso similar, afastou tanto o argumento de nulidade do auto de infração por ausência de vícios
como, ainda, a aplicação de multa pela autoridade fiscal oriunda de retificação no Siscomex-
Carga invocando o princípio da retroatividade benigna. Assim sendo, nos termos do art. 57,
parágrafo 3o do RICARF, adoto as razões de decidir no referido julgado como motivação para
resolver a presente lide:
Nulidade do Auto de Infração
Primeiramente, esclareça-se que a recorrente trouxe alegações de
nulidade do Auto de Infração em preliminar, porém, no mérito, em
realidade, algumas de suas alegações também se constituem em
preliminares de nulidade da peça de lançamento, por isso, tratarei todas
essas questões na presente seção do voto. Vício Formal A recorrente
alega que a descrição dos fatos presente no Auto de Infração encontra-se
incorreta e incompleta, o que teria obstado o exercício do seus Direitos
ao Contraditório e à Ampla Defesa, o que, por si só, já demonstraria um
vício formal do lançamento a ensejar a sua nulidade. Quanto à alegação
sobre a descrição dos fatos estar inadequada, a meu sentir, não procede.
Entendo que a descrição dos fatos imputados ao sujeito passivo encontra-
se corretamente narrada no Auto de Infração e comprova-se tal fato pela
simples leitura das peças recursais, onde se evidencia que a ora
recorrente compreendeu perfeitamente do que era acusada e, inclusive,
pela robustez de suas peças recursais, pode exercer plenamente seus
Direitos à Ampla Defesa e ao Contraditório. Assim, afirme-se que o Auto
de Infração foi lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, assim como não incorreu em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma
legal, logo, encontra-se válido e eficaz.
Ausência de Tipicidade
Outra argumentação trazida pela recorrente em seu Recurso Voluntário,
que acarretaria a nulidade do Auto de Infração e, por isso, é tratada nesta
seção, refere-se a uma suposta falta de tipicidade em sua conduta, pois os
dados sobre a vinculação do Manifesto à escala, embora
intempestivamente, foram prestados à Aduana. Assim, segundo ela, não
haveria tipicidade na sua conduta, porque o dispositivo legal apenas
tipifica a ausência da prestação da informação, fato que, ainda segundo
ela, não ocorreu no caso concreto.
Embora não tenha sido objeto de argumentação específica na peça
recursal, compulsando-se os autos, verifica-se que a motivação para a
lavratura do presente Auto de Infração foi um pedido de retificação de
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.788 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000502/2009-67

dados sobre a vinculação do Manifesto à escala no Porto de Santos após
o prazo estabelecido na legislação, tendo sido prestadas as informações
iniciais tempestivamente, merece uma melhor análise.
Em realidade, à época dos fatos, vigia o § 1o, do art. 45 da Instrução
Normativa SRF o 800/2007:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos
à penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do
DecretoLei no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei
no 10.833, de 2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e
condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a
alteração efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE
entre o prazo mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as
rotas e prazos de exceção, e a atracação da embarcação.
........................................................................................................................
(grifo nosso)
Dessa forma, percebe-se que, de acordo com o citado dispositivo, a
alteração das informações já apresentadas, retificação, realizada após o
prazo inicial, também se subsumia à tipificação contida na alínea "e" do
inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada
pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução
Normativa RFB no 1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado
e, por consequência, a partir de então, o pedido de retificação dos dados
informados passou a não configurar mais hipótese de aplicação da multa
prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no
37/1966.
Por outro lado, temos que o Princípio da Retroatividade Benigna
encontra-se esculpido no art. 106, do Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a)
quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em
falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática.
(grifo nosso)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.788 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000502/2009-67

É cediço que deve ser adotada a legislação que se encontrava em vigor na
data da ocorrência da infração. Não obstante, em se tratando de
penalidade pelo cometimento de infração, deve-se observar o Princípio
da Retroatividade Benigna, quando a conduta tida como indevida deixar
de ser tratada como infração ou, ainda, na hipótese da penalidade imposta
ser reduzida, caso que o menor valor passaria a ser o devido.
Cumpre esclarecer que, no caso ora analisado, ou seja, o de alteração das
informações prestadas pelo agente após o prazo mínimo estabelecido na
legislação, a imposição fiscal se sustentava, tão somente, no art. 45, § 1o
da IN 800/2007. Sem entrarmos na discussão sobre a legalidade desse
dispositivo infralegal, ao estender aos casos de retificação o disposto no
art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966, há que se reconhecer que,
uma vez tendo sido formalmente revogado aquele dispositivo, não há
como se sustentar a imposição desta penalidade aos processos não
definitivamente julgados, por aplicação do Princípio da Retroatividade
Benigna.
Por fim, sobre a denúncia espontânea invocada pela recorrente, dada a inovação
recursal, não conheço do argumento.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do argumento de denúncia
espontânea e, da parte conhecida, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em
dar provimento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital